Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703216-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO AGRAVADO: ROGERIO NAKAMURA DE MOURA, WALENTINA SAYURI SANTOS NAKAMURA, VALTER LUIZ SOUZA, FERNANDO EUGENIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos da ação de arrolamento comum no 0020336-57.2008.8.07.0007. O agravante deverá esclarecer a tempestividade de seu recurso. Senão, vejamos. Na origem, tramita ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de MUTUKO NAKAMURA DE MOURA e EUGENIO DE MOURA. O ilustre Juízo a quo proferiu sentença (ID 68633143) nos autos homologando os cálculos da contadoria (ID 66841954), os quais explicitam o esboço de partilha. Referida sentença transitou em julgado em 24/08/2020, consoante certidão lavrada nos autos (ID 71067801). Em 13/01/2021, os advogados, PAULO CÉSAR F. DA SILVA G. TOLENTINO e JÚLIO CÉSAR PESSOA CÉSAR TOLENTINO requereram “a expedição da indispensável Certidão de seus Créditos, para fins de exercício de seus direitos de cumprimentos das referidas obrigações pecuniárias, que ainda nesta data não foram adimplidas espontaneamente pelos devedores” (ID 81041680). Em 20/01/2021, o ilustre Juízo a quo, acolhendo parecer ministerial de ID 81484748, indeferiu os pedidos de ID 81041680, considerando que os direitos creditórios dos causídicos estão reconhecidos e constam no esboço de partilha homologado (IDs 66841954 e 68633143), não havendo a necessidade de expedir certidão de créditos (ID 81539109). Em 13/12/2022, os advogados, PAULO CÉSAR F. DA SILVA G. TOLENTINO e JÚLIO CÉSAR PESSOA CÉSAR TOLENTINO requereram a expedição do formal de partilha que lhes competem (ID 80821812). Em 15/12/2022, o ilustre Juízo a quo manteve a manifestação anterior proferindo a seguinte decisão: “Mantenho a manifestação do juízo pelos fundamentos já apresentados” (ID 145420285). Considerando que o presente agravo foi interposto somente em 03/02/2023 (ID 43180073), a fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o indeferimento do pedido de expedição da indispensável Certidão de seus Créditos/do formal de partilha, objeto do recurso, ocorreu no pronunciamento judicial proferido em 20/01/2021 (ID 81539109) sendo certo que o pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator